Tribunal: TJES
Processo: 0000390-81.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Prisão Preventiva; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000390-81.2018.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO.
TENTATIVA DE
FEMINICÍDIO.
DEC
ISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES COM AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS. MANUTENÇÃO DO VEREDICTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PEDIDO PREJUDICADO.
A
PLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO CABIMENTO.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
JUSTIÇA GRATUITA.
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, §2º, VI, c/c art. 14, II, do CP) à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A denúncia narra que, no dia 11 de março de 2018, em Guaçuí/ES, o apelante, inconformado com o término do relacionamento e movido por razões relacionadas à condição de sexo feminino da vítima, tentou matar sua ex-companheira, ao invadir sua residência, atacá-la com golpes de punhal e tentar asfixiá-la, além de tentar efetuar um disparo de arma de fogo, que falhou. A tentativa de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, que fugiu ao ser informado da chegada da polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) determinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) analisar a possibilidade de aplicação da fração máxima de redução pela tentativa; (iv) verificar a aplicação da detração penal e possível abrandamento do regime prisional; e (v) avaliar a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de cassação da decisão dos jurados não procede, pois a condenação encontra-se amparada pelas provas dos autos, incluindo os relatos da vítima e das testemunhas, além das provas materiais, o que demonstra a materialidade e autoria do crime.

A pena-base já foi fixada no mínimo legal, correspondente a 12 anos de reclusão, não havendo margem para nova redução. Portanto, o pleito de redimensionamento da pena-base se encontra prejudicado.

A aplicação da fração máxima pela tentativa é inaplicável, pois a consumação do crime ficou próxima de ocorrer, conforme os golpes desferidos, o disparo de arma de fogo contra o ouvido da vítima falhado, e a tentativa de asfixia.

Quanto à detração penal, o réu respondeu ao processo em liberdade, e a análise da detração deverá ser realizada pelo juízo da execução penal.

O abrandamento do regime prisional não é cabível, pois a pena imposta supera 4 anos, devendo ser mantido o regime semiaberto.

O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução, que possui melhores condições de verificar a hipossuficiência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000390-81.2018.8.08.0020
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: FLAVIA VIEIRA DE PAULA - ES11064-A, LUIZ BERNARD SARDENBERG MOULIN - ES12365-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a ação penal, condenando o réu pela prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, §2º, VI, n/f art. 14, II, ambos do CP), à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (fls. 282/289), a defesa requer:

[1] a cassação da decisão, sob o argumento de que a condenação foi manifestamente contrária às provas dos autos;

[2] o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal;

[3] a incidência da fração máxima em razão da causa de diminuição de pena decorrente da tentativa;

[4] a aplicação da detração penal, com o consequente abrandamento do regime prisional;

[5] a concessão da gratuidade da justiça.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 11 de março de 2018, na Rua Irmãos Fernandes, bairro Bela Vista, naquela cidade de Guaçuí/ES, o apelante, com intenção homicida, tentou matar a senhora Maria Helena Zanon, sua ex-companheira, motivado pela não aceitação do fim do relacionamento, e por razões da condição de sexo feminino da ofendida.

Na ocasião, mesmo ciente da existência de medida protetiva de urgência, anteriormente deferida em favor da vítima, o recorrente invadiu sua residência, arrombou a porta dos fundos e, enquanto ela tomava banho, deu-lhe uma “gravata” e a atacou com diversos golpes de punhal no peito e nas costas, dizendo: “chama a polícia agora”.

Ainda, tentou efetuar um disparo com arma de fogo próximo ao ouvido da ofendida, o qual falhou (“mascou”), e, em seguida, tentou asfixiá-la com a toalha que a envolvia. A vítima conseguiu se desvencilhar e pedir socorro aos vizinhos. A tentativa de homicídio só não se consumou, por circunstâncias alheias à vontade do recorrente, pois uma vizinha gritou informando que a polícia estava chegando, fazendo com que o acusado fugisse do local. Ele foi preso em flagrante logo em seguida.

Passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Em relação ao pleito de
cassação do veredicto dos jurados,
tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria do crime são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo boletim unificado (fls. 12/13), auto de apreensão (fl. 23), laudo de exame de lesões corporais (fls. 168/170), bem como da prova oral colhida, evidenciada pelas provas testemunhais colhidas durante a instrução.

Em especial, merece destaque o firme e coerente relato da vítima, Maria Helena Zanon, que, em juízo (fl. 177), afirmou que o apelante invadiu sua residência, arrombou a porta dos fundos, vestindo roupa de exército, e a atacou com um punhal, enquanto ela ainda estava enrolada numa toalha. Relatou que o apelante lhe deu uma “gravata”, desferiu golpes no peito, nas costas e no pé, e a ameaçou, dizendo: “
morre desgraçada
” e “
chama a polícia agora
”, ao apontar uma arma de fogo para sua cabeça – arma esta que falhou ao tentar disparar.

Ainda, segundo a ofendida, o acusado tentou asfixiá-la com a toalha, e a agrediu com força, inclusive, jogando-a contra a parede, causando múltiplas lesões, dores corporais persistentes e sequelas físicas. Ressaltou, também, que o recorrente só cessou a agressão, quando ouviu que a polícia estava chegando.

Tais declarações foram corroboradas pelas testemunhas presenciais, notadamente, a vizinha, Teresinha da Silva Lima, que, sob o crivo do contraditório (fl. 178), afirmou que ouviu os gritos por socorro, e presenciou o acusado imobilizando a vítima com uma gravata, e portando uma faca.

Da mesma forma, a policial militar que atendeu a ocorrência, Naiana Fraga Siqueira, também em juízo (fl. 179), confirmou o estado debilitado da vítima, a quantidade de sangue no local, e a identificação do réu como autor do crime.

Logo, o que se constata, é que a narrativa apresentada na denúncia, encontra amplo amparo nas provas dos autos, estando em consonância com as declarações colhidas, e, com as circunstâncias elucidadas, no curso da ação penal.

Com isso, em obediência à soberania dos veredictos, não se vislumbrando teratologia, mas apenas, a opção por uma das versões, apresentadas em plenário, a condenação, nos moldes em que foi feita, deve ser confirmada.

No tocante ao pedido de redução da pena-base para o patamar mínimo legal,
tenho que se encontra prejudicado, uma vez que a sanção básica já se encontra estatuída no mínimo legal, previsto no tipo penal imputado, a saber: 12 (doze) anos de reclusão.

No que concerne
ao reconhecimento da tentativa em sua fração máxima de redução,
vejo que sem razão, uma vez que a consumação do delito ficou próxima de ocorrer, na medida em que, como bem esclarecido nos autos, o acusado desferiu golpes de punhal no peito e costas da vítima, realizou um disparo de arma de fogo contra o ouvido dela, mas a munição falhou, e, ainda, de posse de uma toalha, tentou asfixiá-la.

O fato de o envolvido não ter concluído a ação criminosa, por si só, não justifica a aplicação da tentativa na fração máxima, devendo ser observado o caso concreto, no qual ficou evidenciado que o crime não se consumou, em razão de um dos vizinhos da vítima (após esta clamar por socorro), ter acionado a Polícia Militar e, ao ouvir a aproximação da guarnição, o apelante fugiu, sendo preso em flagrante logo após.

No que se refere à detração do tempo de pena provisória,
verifico que o réu respondeu ao processo solto e a ele foi garantido o direito de recorrer em liberdade na sentença, motivo pelo qual a aplicação do referido instituto deverá ser realizado pelo juízo da execução penal, após o trânsito em julgado e início da execução.

Quanto ao pedido de abrandamento do regime prisional,
tenho por descabido, considerando a pena privativa de liberdade aplicada ao réu, que suplanta 04 (quatro) anos, devendo ser mantido o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido
de concessão
d
a
justiça gratuita,
tenho que não comporta acolhimento, pois, conforme orientação do STJ, a análise da suspensão das custas deve ser realizada pelo juízo da execução, o qual possui melhores condições de averiguar a situação de hipossuficiência do acusado.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.